Tribunal: TJSP
Processo: 1501354-20.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal- ISSQN- Período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2013 - Alegação de que persiste omissão quanto aos argumentos da defesa, insistindo na ocorrência de nulidade do lançamento fiscal em face da empresa incorporada, pois houve prévia comunicação da incorporação ao Fisco e mesmo assim houve lançamento fiscal em face da empresa extinta, o que escapa da tese

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal- ISSQN- Período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2013 - Alegação de que persiste omissão quanto aos argumentos da defesa, insistindo na ocorrência de nulidade do lançamento fiscal em face da empresa incorporada, pois houve prévia comunicação da incorporação ao Fisco e mesmo assim houve lançamento fiscal em face da empresa extinta, o que escapa da tese fixada pelo STJ no Tema do 1049 – Pretensão de efeitos infringentes com o reconhecimento da nulidade de lançamento diante da ilegitimidade de parte - Descabimento – Ao contrário do que alega o embargante, não houve aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 1049 pelo STJ porque não se coaduna ao caso concreto – Impossibilidade da empresa incorporadora de se eximir do pagamento do tributo sob a alegação de que é parte ilegítima sendo que quando da incorporação já havia dívida fiscal - Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para substituir a pessoa jurídica extinta por incorporação, diante da aplicação do instituto da responsabilidade por sucessão, expressamente previsto nos artigos 130 a 133 do CTN - Imposição legal de automática responsabilidade independentemente de ter havido comunicação da incorporação ao fisco anteriormente ao lançamento fiscal – Sucessora que assume todo o passivo tributário da empresa sucedida nos termos dos (artigos 1.116 do Código Civil e 132 do CTN) - Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento – Embargos rejeitados.